Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR (período de 04/07/2024 a 11/07/2024), a Defesa do acusado Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 60924805). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator